Tribunal: TJDFT
Processo: 0705296-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705296-84.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CAMILA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE. SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. RECEPTAÇÃO DOLOSA. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ORIGEM ILÍCITA. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. REGIME. ALTERAÇÃO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. CONVERSÃO EM RESTRITIVA DE DIREITOS. 1. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. 2. Declarações prestadas na Delegacia podem ser utilizadas na formação do convencimento do julgador quando corroboradas pelas provas produzidas em juízo. 3. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343) por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para o delito do art. 28 do mesmo diploma legal. 4. A jurisprudência dominante sugere a fração de aumento de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância presente, ficando o juiz atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal; entendimento igualmente perfilhado por esta Turma Criminal. 5. Consoante firme entendimento desta e. Corte de Justiça, a apreensão do bem de origem ilícita na posse do réu enseja a inversão do ônus da prova, cabendo a ele demonstrar sua origem lícita ou ao menos seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu na hipótese. 6. Para o reconhecimento do tráfico privilegiado, necessário o preenchimento simultâneo de quatro requisitos: (i) primariedade; (ii) bons antecedentes; (iii) não dedicação a atividades criminosas e (iv) não integração de organização criminosa. 6.1. Tratando-se de ré primária, com bons antecedentes e não havendo prova de sua dedicação a atividades ou organizações criminosas, impõe-se o reconhecimento do benefício previsto no art. 33, §4o, da LAD (tráfico privilegiado), sendo vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir o reconhecimento do tráfico privilegiado. 7. Considerando o patamar de pena privativa de liberdade imposta à acusada (inferior a 4 anos), a qual não ostenta circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco a condição de reincidente, deve ser fixado o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, consoante diretriz do art. 33, §2o, “c” e § 3o, do Código Penal. 8. Preenchidos os requisitos dispostos no art. 44 do Código Penal (pena inferior a 4 anos, crime sem emprego de violência ou grave ameaça à vítima e primariedade do agente), cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 28 da Lei 11.343/2006, sustentando que “a declaração defensiva merece ser acolhida, já que não há como se afirmar, com convicção, que a apelante tivesse a intenção de difundir entorpecentes” (id 62390422, pág. 5); b) artigo 59 do Código Penal, porquanto inexistente fundamentação idônea para a majoração acima da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada para cada circunstância judicial considerada desfavorável. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não reúne condições de trânsito, quanto à tese de ofensa ao artigo 28 da Lei 11.343/2006. Com efeito, embora a recorrente afirme o contrário, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior: “A inversão da conclusão do Tribunal de origem, que, após detida análise dos fatos e das provas, entendeu por configurada a autoria e materialidade delitivas, demandaria inevitável incursão no arcabouço probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.404.490/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 14/6/2024). O recurso especial não merece seguir, ainda, quanto à apontada violação ao artigo 59 do Código Penal, pois, a apreciação da tese recursal também demanda o reexame de elementos fático-probatórios dos autos, incidindo o veto do já referido enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que, acerca da discricionariedade conferida ao julgador, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto para o estabelecimento do acréscimo da pena-base, já assentou a Corte Superior que “não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor.” (AgRg no REsp n. 2.065.614/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 2/10/2023). Assim, ainda que se pudesse, em tese apenas, superar o referido óbice, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, incidiria o enunciado 83 da Súmula do STJ, aplicável ao recurso especial tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c' do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.265.864/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 25/8/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012